Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OPERAÇÃO POLICIAL DOCUMENTADA POR FOTOS E VÍDEOS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE PROVA ILÍCITA IMPROCEDENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À DOSIMETRIA PENAL. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (§ 2o do art. 28 da Lei 11.343/06).
2. Os elementos de prova constantes dos autos informam que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu trazia consigo e mantinha em depósito em sua casa, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e de cocaína, acondicionadas em material plástico, bem como comercializou uma porção de maconha a usuário de drogas, em sua residência. Nesse quadro, improcede a pretensão defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.
3. O fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que habitualmente o comércio ilícito de drogas se torna sua ocupação econômica, em virtude da facilidade para a manutenção e custeio do vício.
4. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.
5. Não há falar em prova ilícita quando se encontra demonstrado por prova testemunhal, em cotejo com os demais elementos de prova acostados aos autos (fotos e vídeos), que o acusado tinha em depósito, em sua residência, para fins de difusão ilícita, os entorpecentes cocaína e maconha, que evidenciam a prática do armazenamento para fins de comercialização ilícita de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006).
6. Imposta pena privativa de liberdade acima de quatro anos de reclusão em desfavor de acusado reincidente, correta a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.
7. Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, negam-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis da pena.
8. Recurso conhecido e desprovido.